Tribunal: TJBA
Processo: 0034730-25.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034730-25.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA SARAIVA

APELADO: ESPOLIO DE VALDI PEREIRA FONTES registrado(a) civilmente como VALDI PEREIRA FONTES

Advogado(s)
:
FERNANDO AVILA NONATO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA SOBRE A QUAL REPOUSA O MANTO DA COISA JULGADA. PERÍCIA REALIZADA. ALEGAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. QUESISTAÇÃO SUPLEMENTAR CUJAS RESPOSTAS JÁ SE ENCONTRAVAM NO LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTATAÇÃO DA INVALIDEZ PELO PERITO. SEGURADO QUE FOI APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) POR INVALIDEZ PERMANENTE. ANÁLISE DA APÓLICE E DO PLANO SECURITÁRIO E DO VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE SE AFIGURAM EM COMPASSO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. CORRETA APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação que desafiou sentença de procedência em Ação de Indenização Securitária por invalidez permanente. A controvérsia gira em torno da prescrição alegada, sobre o cerceamento de defesa por ausência de complementação de laudo pericial e, subsidiariamente, acerca da justiça da decisão quanto à natureza da apólice e ao valor da indenização fixados.

2.
A parte Apelante afirmou, em suas razões recursais, que não pode ser prejudicada “pela desorganização do Tribunal”, posto que não se localizaram os autos do Agravo de Instrumento de n. 0017469-35.2009.8.05.0000, onde se debateu a matéria da prescrição ânua. Registro que, não obstante a deselegante afirmação proferida pelo causídico que firmou a peça de apelo, inexiste desorganização desta Egr. Corte de Justiça, mas, sim, a sua desídia e descuido no conduzir o processo, porque não se afigura razoável que uma parte interponha um recurso e não acompanhe a sua tramitação, ficando sem saber o seu desfecho.

3.
Como se deflui dos autos, o recurso de agravo de instrumento de n. 0017469-35.2009.8.05.0000 foi examinado pela Eminente Desa. Ilza Maria da Anunciação, a qual, por decisão monocrática, não conheceu do recurso por manifesta intempestividade, não tendo a parte Recorrente se insurgido com relação ao referido
decisum
, de forma tempestiva.

4.
Por se tratar de recurso que desafiou decisão interlocutória de mérito, porque devolveu a este Egr. Tribunal de Justiça o pronunciamento do juízo
a quo
que afastou a prescrição alegada pela ora Apelante, trata-se de matéria já sedimentada pelo manto da coisa julgada, de modo que ela não pode, e não deve, ser reapreciada neste momento processual.

5.
Estão fulminadas, portanto, não somente a alegação de nulidade do julgado por não ter sido observado o “chamado de feito à ordem”, assim como, a devolução da matéria “prescrição”, haja vista que, sobre ela, repousa a eficácia preclusiva da coisa julgada.

6.
Por sua vez, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial foi conclusivo ao atestar a perda de do pé esquerdo do segurado e a incapacidade permanente para o trabalho específico, conforme previsto na própria apólice, não havendo necessidade de complementação do laudo pericial, inclusive, porque coaduna com a sua aposentação, pelo INSS, por força da invalidez permanente.

7.
Embora seja direito subjetivo da parte em obter esclarecimentos/respostas por meio de quesitação suplementar, é necessário que as dúvidas sejam concretas e objetivas, assim como, não sejam extraíveis do próprio laudo emitido pelo perito, sob pena de, em verdade, convolar-se em abuso do direito ao contraditório e ampla defesa, na tentativa de arrastar o feito através de atos protelatórios disfarçados de questões processuais (inexistentes).

8.
O perito não tem, necessariamente, de realizar enquadramento da lesão às normas da SUSEP, mas, sim, constatar qual o grau da lesão, cabendo aos intérpretes da prova fazê-lo, como fez corretamente o juízo primevo.

9.
Quanto ao enquadramento do plano e dos valores da indenização fixados pelo juízo primevo, de igual modo, a sentença não merece reforma, pois o enquadramento do segurado no PLANO 5.600 decorre do conjunto fático probatório produzido e a sua respectiva interpretação, quando em cotejo com a norma prevista no art. 47 do CDC, já que a seguradora não demonstrou, de forma efetiva e concreta, qual espécie de plano foi aderido pelo falecido consumidor, junto à apólice coletiva, aplicando-se a interpretação mais favorável ao consumidor. Precedentes: REsp 1.726.225/RJ; TJ-BA, APL: 05430103420148050001.

10. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0034730-25.2000.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, e, como, apelado,
ESPÓLIO DE VALDI PEREIRA FONTES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do apelo e lhe negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA